Tribunal: TJES
Processo: 5004390-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II - Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

III – Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

IV – Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004390-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004390-31.2020.8.08.0000

EMBGTE
:
JOÃO GILBERTI SARTORIO

EMBGD
O
:

ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESª CONVOC DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
João Gilberti Sartorio
, onde alega a existência de
contradição
no acórdão fustigado,
a fim de manter o valor da condenação da Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios.

Segundo o embargante, faz-se mister sanar a contradição quanto aos honorários advocatícios atinente aos honorários advocatícios, devendo ser fixados nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
1
9
de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004390-31.2020.8.08.0000

EMBGTE
:
JOÃO GILBERTI SARTORIO

EMBGD
O
:

ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESª CONVOC DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de contradição no acórdão proferido pelo Des. Robson Luiz Albanez e necessidade de prequestionamento apontada pelo embargante.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

No caso em tela, pelo que se pode perceber, o recorrente sustenta a reforma do acórdão que reduziu os honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixados na forma do art. 85, §8º do CPC, sustentando a necessidade de manutenção da decisão de primeiro grau, cujos honorários corresponderiam a mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Vejamos trecho da
decisum
embargado quanto a redução dos honorários advocatícios:

[...]

O ente público agravante, por sua vez, aduz que nos termos como fixado, os honorários advocatícios sucumbenciais atingem o montante de R$ 66.127,05 (sessenta e seis

mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos) o que, no seu entender, é

completamente irrazoável e onera excessivamente os cofres públicos, motivo pelo qual referida condenação deveria ser aplicada por equidade.

Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 passou a abrigar a regra de equidade para hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, embora sem menção expressa para casos de montantes demasiadamente elevados (art. 85, §8º).

Embora o art. 85, §8º não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8º), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo montante fixado com base na regra se mostre excessivo.

E, neste caso, entendo pela aplicação da excepcionalidade, porquanto, os honorários sucumbenciais, sem a devida atualização se aproximam de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo certo que a matéria tratada na exceção de pré-executividade é de baixa complexidade e que demandou apenas a elaboração de uma única peça.

Assim, não obstante ainda firme no meu posicionamento de que a regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de aplicação subsidiária aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, no caso, numa interpretação em harmonia com os arts.1º e 8º do CPC/2015, ao se aplicar a regra do §3º da citada norma, haverá manifesta desproporcionalidade da remuneração com o trabalho desempenhado na demanda pelos advogados da apelada, configurando-se, destarte, pecha de irrazoabilidade na decisão judicial, maxime pelo fato de que o crédito tributário ainda encontra-se em discussão na ação executiva fiscal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]
.II - Quando a pretensão não tem relação com o valor da causa ou o proveito econômico não é observado com a extinção da execução, impõe-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Precedentes. III - Revela-se cabível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade quando, não obstante extinta a execução fiscal, o crédito tributário que ensejou o ajuizamento do feito executivo permanece em discussão.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1911358/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir a condenação do recorrente em honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que fixados na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/2015 nesta oportunidade.

[...]

Logo, a pretensão da embargante é a reforma do julgado, através da via inadequada, o que não se admite.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II - Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

III – Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

IV – Recurso desprovido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.